Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705983-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELLO REFRIGERACAO EIRELI - EPP, MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA, HILDA MADUREIRA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (crédito rotativo – R$ 546.392,36), indeferiu a pesquisa de bens da parte executada pelo sistema Sniper. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a pesquisa SNIPER é de suma importância para localização de possíveis relações empresariais da executada com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora; 2) este e. Tribunal de Justiça possui entendimento favorável quanto ao deferimento da pesquisa ao sistema Sniper, principalmente nos casos em que não são localizados bens passíveis de penhora em nome dos executados, como é o caso dos autos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa ao sistema Sniper e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. (...)” No caso, o sistema Sniper alcança as seguintes bases de dados (disponível em https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/): · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. · Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) · Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) E, no caso, já tendo sido consultados, sem sucesso, os principais sistemas na busca de bens da parte devedora, não se encontra devidamente justificado a tutela requerida pelo agravante ao argumento de que “a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas”. No mesmo sentido: “(...) II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. (...)” (Acórdão 1951534, 0736182-35.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 04/02/2025.) “(...) 4. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, deve aguardar prévio resultado desses sistemas. (...)” (Acórdão 1910084, 0727161-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Também não há risco de dano iminente à parte agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição está prevista para ocorrer em 06/11/2030 (ID 217685858 do processo referência). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator